Tribunal: TJBA
Processo: 8007309-41.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007309-41.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SANDRO DA SILVA LIMA Advogado(s): ROBERTO ALVES FEITOSA APELADO: SERASA S.A. e outros Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FERNANDA DAL PONT GIORA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMERCIALIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS COM TERCEIROS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO E COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 43, §2º, DO CDC, À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E À LEI DO CADASTRO POSITIVO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação condenatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, proposta em face de órgãos de proteção ao crédito. O autor alegou que as rés comercializavam seus dados pessoais (nome, CPF, endereço, telefone, renda estimada, entre outros) através de serviços de consulta, sem autorização ou comunicação prévia, violando o CDC e a legislação de proteção de dados. A sentença entendeu que tal prática era lícita com base no art. 7º, X, da LGPD, para proteção ao crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de dados pessoais do titular a terceiros consulentes, mediante remuneração e sem consentimento ou comunicação prévia, configura prática ilícita passível de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o direito à intimidade e vida privada como direitos fundamentais invioláveis, sendo passíveis de indenização em caso de violação. 4. O art. 43, §2º, do CDC exige comunicação escrita ao consumidor sobre a abertura de cadastro não solicitado, sob pena de nulidade da anotação, o que não foi demonstrado no caso. 5. Embora a LGPD excepcione o consentimento para proteção ao crédito (art. 7º, X), tal exceção não autoriza o compartilhamento irrestrito de dados pessoais, devendo observar os limites da Lei nº 12.414/2011. 6. O STJ, no REsp 2.115.461/SP, estabeleceu que gestores de bancos de dados só podem disponibilizar a terceiros o score de crédito sem consentimento, sendo necessária autorização específica para o histórico de crédito e demais dados pessoais. 7. A prática das rés de comercializar dados como título de eleitor, renda estimada, localização e perfil comportamental extrapola os limites da proteção ao crédito, configurando atividade abusiva. 8. A disponibilização indevida de dados pessoais caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), gerando forte sensação de insegurança no titular, conforme precedente do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Pedido procedente. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A disponibilização de dados pessoais a terceiros consulentes pelos órgãos de proteção ao crédito, sem consentimento específico do titular e além dos limites da proteção creditícia, configura violação ao art. 43, §2º, do CDC e à Lei nº 12.414/2011. 2. A violação aos deveres legais de tratamento de dados pessoais configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; Lei nº 13.709/2018, arts. 7º, I e X, e 42; Lei nº 12.414/2011, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.115.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007309-41.2023.8.05.0154, tendo como Apelante Sandro da Silva Lima e Apeladas Serasa S/A e Boa Vista Serviços S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator